Tribunal: TJPA
Processo: 0826329-29.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826329-29.2017.8.14.0301

APELANTE: BAUDELIO MARCAL FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0826329-29.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

BAUDÉLIO MARÇAL FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0826329-29.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

BAUDÉLIO MARÇAL FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

14128824, páginas 1-20), que conheceu e deu “
parcial provimento, para firmar o dano moral em R$ 10.000,00(dez mil reais), afastando a sucumbência reciproca para manter a condenação da Operadora do Plano de Saúde em custas e demais despesas processuais e verba honorária na ordem de 15%(quinze por cento) do valor dado à causa, mantendo-se os demais termos da hostilizada irretocáveis” ( Pje ID 14128824, páginas 1-19)
.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. INLYTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EX VI ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS, MAS APENS UM PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2. O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação INLYTA é de cobertura obrigatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal do Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura ao tratamento fármaco oncológico gera dano moral in re ipsa,cujo valor de 10.000,00(dez mil reais) é devido e razoável, ante a ilicitude da recusa ao fornecimento do remédio oncológico INLYTA a impedir a progressão do câncer.

3.“ Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” Inteligência do artigo 86 CPC.

4. Recursos de Apelação conhecidos, mas apenas um parcialmente provido, monocraticamente.”

(Pje ID

14128824 páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV – MÉRITO.

IV.1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/98 E RESOLUÇÃO DA ANS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

A priori, insta salientar que o entendimento assentado na decisão recorrida não merece permanecer, haja vista que a parte agravada é titular de plano privado de saúde, sendo este regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ocorre que o entendimento contido na decisão alhures não se coaduna com a legislação aplicável, uma vez que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.

Como já demonstrado na fundamentação do agravo de instrumento, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

(...)

No caso em comento, a negativa do tratamento oncológico com INLYTA se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução. Vejamos

(...).

Ressalta-se que o contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente que a cobertura dos serviços contratados se limita ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS e que este não inclui o tratamento quimioterápico intravítreo com EYLIA. É o que se verifica da leitura atenta da RN 465/2021/ANS, bem como Anexo II da mesma resolução, que contém o rol das doenças, tratamentos e fármacos assegurados pelos planos de saúde.

Logo, considerando que o medicamento requerido não consta no rol definido pela ANS e não há precisão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

À vista disso, esclarece que a negativa da UNIMED Belém em fornecer o tratamento de terapia quimioterápica intravítreo se deu única e exclusivamente como forma de cumprimento nos termos do contrato firmado entre as partes, a legislação vigente e, sobretudo, em cumprimento às normas reguladoras emitidas pela ANS, como anteriormente demonstrado nas razões do agravo.

O procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos.

A partir da análise dos dispositivos e normas supracitados fica claro que a medicação foi negada de forma regular e em total conformidade com as disposições normativas que regem o âmbito dos

planos de saúde, notadamente as disposições da Lei 9.656/1998 c/c o art. 20 da RN 428/2017/ANS, que determina o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Sendo assim, não há ilegalidade na recusa do procedimento, uma vez que sua cobertura não está prevista na legislação ou mesmo no pacto contratual.

Em consonância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1.886.929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Além disso, tomou o posicionamento de que é “nítido que não há o dever de fornecer toda cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS”, haja vista que se o rol da ANS fosse meramente exemplificativo “desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível.”

Frisa-se, neste ponto, que a nova redação do §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, trazida pela Lei 14.454/22, dispõe expressamente que: “A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.”

Por tais razões, a Lei nº 14.454/22, em nenhum momento, preconiza que o Rol deve ser considerado meramente exemplificativo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos análogos, não é obrigação da operadora do plano de saúde fornecer medicamentos de uso domiciliar, conforme se verifica abaixo:

(...)

Tal relação estabelece a cobertura mínima obrigatória a serem asseguradas e seguidas pelos planos de assistência provadas. Além disso, a ANS, desde a sua criação, detém a competência para editar normativos e realizar a atualização do Rol de procedimentos.

É válido esclarecer que a inclusão e exclusão de itens da referida lista, sendo medicamentos ou procedimentos, tem-se que ter a observância de estudos, testes com resultados efetivos, com segurança, acurácia e o melhor resultado no binômio custo-efetividade dos tratamentos. Nesse sentido, os tratamentos incluídos são aqueles que demonstram os melhores resultados clínicos relevantes para os pacientes, nos moldes dos conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS.

O Anexo II da RN 465/2021, observa diretrizes de utilização e concessão de exames/procedimentos/medicamentos nas Operadoras de Saúde, principalmente fármacos que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização do tratamento, sendo, portanto, eficaz a terapia para com a patologia.

À vista disso, esclarece que a negativa da UNIMED Belém em fornecer o tratamento de terapia se deu única e exclusivamente como forma de cumprimento nos termos do contrato firmado entre as partes, a legislação vigente e, sobretudo, em cumprimento às normas reguladoras emitidas pela ANS.

Em consonância com os argumentos expostos alhures, tem-se o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021, no qual dispõe:

(...)

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação vigente, de modo que, não há que se falar no preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tampouco na probabilidade do direito.

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

(...)

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.”

E, ao final, requer:

“
VII- CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID

14537944 páginas 1-22).

Contrarrazões

apresentadas, sustentando
BAUDÉLIO MARÇAL FILHO
que:

“
III. DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNATÓRIA. MITIGAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - MÍNIMO EXISTENCIAL.

Insurge a parte agravante na tentativa de reformar a decisão agravada , proferida por está Douta Relatoria, no entanto, tais razões não amoldam ao caso concreto, sobre a justificativa de que tal procedimento não está elencado no rol taxativo previsto na ANS.

O Agravante alega, em suas razões, não haver obrigatoriedade quanto ao fornecimento do procedimento necessário ao tratamento do ora agravado, uma vez que não consta no rol da ANS, bem como alega risco de dano e impossível reparação.

Quanto ao argumento de dano grave e difícil reparação, este na verdade seria maior para a agravada, uma vez comprovada a necessidade do tratamento nos autos do processo.

No que tange a questão do rol da ANS, ainda não transitou em julgado quanto a taxatividade plena do rol, portanto, entende-se pela taxatividade mitigada, ou seja, pela taxatividade mas com requisitos para também tornar obrigatório outros tratamentos que se enquadrem nos critérios que permitem a cobertura de tratamentos não previstos expressamente no rol.

Desse modo, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acerca do tema:

(...)

Nessa perspectiva, o rol de procedimentos da ANS estabelece o mínimo que o plano de saúde deverá ofertar ao seu contratante, a depender da modalidade de plano contratada, não se tratando de lista taxativa. O ponto principal da tese encampada pelo STJ indica que, havendo cobertura para determinada condição médica, não se poderá excluir o fornecimento dos meios eleitos pelos médicos para alcançar o sucesso do tratamento, desde que reconhecidamente validado pela comunidade científica, seja um tratamento inovador ou não.

Como se discute o direito à saúde, a interpretação dada ao caso necessariamente envolve os princípios e direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde. Ainda, a interpretação deverá ser realizada considerando o fato de que tais contratos apresentam-se sob o modelo de adesão, onde o consumidor apenas adere às cláusulas previamente estabelecidas, não cabendo qualquer discussão acerca das cláusulas contratuais.

Assim, qualquer cláusula que apresente desvantagem exacerbada para o consumidor ou que impeça o tratamento da doença que lhe aflija e cuja cobertura tenha esteja englobada na modalidade pactuada, deverá ser considera abusiva e afastada, não devendo ser admitida tentativa de aplicação de norma que restrinja o direito fundamental à saúde, integridade física ou, em última análise, à vida.

Dessa maneira, em sede de relações de consumo, dentre as quais consta o contrato de fornecimento de serviço, cláusulas abusivas não podem prevalecer em detrimento do consumidor, prega o art. 51, IV, CDC, isto porque a cobertura para o tratamento médico engloba justamente um evento futuro e incerto, não podendo a parte precisar quando e quais enfermidades enfrentará ao longo da vida, logo um contrato com previsões restritivas neste sentido seria inócuo e violaria a boa-fé objetiva, dever contratual anexo. Recente decisão do STJ aponta neste sentido.

Resta claro, portanto, não prosperar as fundamentações que argumenta a parte agravante, com nítida interpretação no caso concreto consoante o devido DIREITO À SAÚDE, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, de acordo com o Art.1º, III da Constituição Federal, que por vez, conclui-se que os pontos suscitados foram devidamente enfrentados e fundamentados na decisão impugnada, pois não se verifica qualquer

irregularidade na decisão não estando a merecer provimento o presente recurso.”

E, ao final, requer que:

“ IV – DO PROTESTO

Amparado nas Contrarrazões ao Agravo Interno, protesta a parte agravada, por seu Defensor Público, pela NEGATIVA DE PROVIMENTO da pretensão recursal da parte Agravante, na forma do art. 932, IV, alínea “b” do CPC.”
( PJe ID

1495370, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e recebo-o em duplo efeito. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o objetiva e monocraticamente. O propósito recursal de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: Rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade da cobertura de procedimento medicamentoso não incluso no dado elenco, decodificado nas seguintes vertentes: (i) atuação dentro dos limites contratuais, por força do regime de saúde adotado e (ii) inexistência de danos morais, mesmo em caso de eventual inadimplemento contratual. E, o propósito recursal de BAUDÉLIO MARÇAL FILHO detém o propósito recursal quanto (i) a existência de dano moral por recusa de fornecimento oncológico e (ii) erro quanto à sucumbência recíproca, dada o julgamento de procedência da pretensão. Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Tratamento Medicamentoso para Câncer – INLYTA 5 MG - Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco com INLYTA 5 MG , antineoplástico oral, prescrito via laudo médico, fora colocado como imprescindível à saúde de BAUDÉLIO MARÇAL FILHO por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade oncológica a controlar o avanço da doença localizada nos rins, com ampla aceitação em tratamento médico dessa natureza. O laudo médico sob enfoque impõe a indispensabilidade do medicamento para estagnar o avanço do câncer, cuja doença caminhou dos rins aos pulmões, com progressão óssea, daí a necessidade “ de tratamento com INLYTA 5mg para controle da doença”. ( Pje ID 6409842, páginas 1-3). Explanado breve quadro fático, a partir de agora, analisa-se cada argumento recursal segundo cada Recorrente, iniciando-se com UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Pois bem. 1ª Premissa Argumentativa: Taxatividade do Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou: (...). Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (...). De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (..). Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, porque ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...). Entendimento ditado como precedentes em demais julgamentos advindos desta Relatoria, citando-se apenas os seguintes exemplos: i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000; ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000; iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0812199-88.2022.8.14.0000; iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000; v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000 e vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000. A máxima é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que: (a)haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (b)existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. O Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso de fármacos oncológicos como INLYTA, que quando prescrito por profissional médico a dado tratamento indispensável de saúde, é considerado de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa a emergir o dano moral. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento com fármaco oncológico Palbociclibe: (...). Postura jurídica adotada pelos demais Tribunais de Justiça do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: (...). Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo fornecimento da medicação oncológica ante a eficácia, efetividade e segurança comprovadas ao específico tratamento médico sob enfoque. A decisão parte da relatoria da Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810950-10.2019.814.000, ementou: (..). Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de INLYTA 5 mg, é indispensável ao cuidado da saúde de segundo o laudo médico acima referendado cujo excerto repito, por força de sua importância: (...). Adjetivando a negativa de tratamento individualizado com o fármaco como indevida, segundo farto precedentes, inclusive desta Corte de Justiça, a não comportar maiores discussões, inclusive quanto ao dano moral ora configurado, porém de arbitramento a se adequar ao princípio da razoabilidade. 2ª Premissa Argumentativa: Separação entre os Predicados que Regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde. Argumento falho, pois estamos no campo da saúde, cujo predicado não importa frente ao direito constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores delongas dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura de fornecimento medicamentoso de cunho oncológico. Mas, vou colacionar julgado recente do Ministro Antônio Carlos Ferreira do Superior Tribunal de Justiça, na relatoria do Agravo Interno em Recurso Especial 1973197/DF, datado de 17/04/2023, a afastar qualquer dúvida mínima que seja sobre o tema de matéria pacificada. Eis a ementa: (...).Recusa de fornecimento de medicamento oncológico a emergir o dano moral, sendo este o primeiro argumento recursal de BAUDÉLIO MARÇAL FILHO a sofrer análise pontual a partir de agora. 1ª Premissa Argumentativa : Dano Moral ante a Negativa de Fornecimento de Fármaco Oncológico É sabido que a recusa indevida ao fornecimento de fármaco oncológico individualizado, nesta compreendida o Inlyta é causa suficiente a gerar dano moral, sendo esse o entendimento pacificado a não gerar outras discussões. Perceba que o dano moral, enquanto fato em si, gera prejuízo a demandar indenização, dispensando dilação probatória dada a qualidade in re ipsa e, sob olhar ao caso concreto, entendo que a importância a ser aplicada será razoável ao dano in re ipsa, cujo importe se firma em R$ 10.000,00(dez mil reais) eis ser proporcional ao prejuízo obtido, que se limita à recusa ilícita ou indevida ao tratamento com Inlyta . 2ª Premissa Argumentativa: Inexistência de Sucumbência Recíproca Diz o dispositivo do artigo 86 do Código de Processo Civil: (...) BAUDÉLIO MARÇAL FILHO sucumbiu em parte mínima de seu pedido, uma vez o almejo querer o valor de dano moral em R$ 20.000,00(vinte mil reais), obtendo R$ 10.000,00(dez mil reais), a metade do desejado, dada a procedência da obrigação de fazer contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em fornecer o fármaco oncológico INLYTA a impedir o caminhar do câncer já em progressão óssea. Não há sucumbência recíproca, portanto! Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conheço-o dando-lhe total improvimento nos termos da fundamentação ao norte lançada. Quanto ao Recurso de Apelação de BAUDÉLIO MARÇAL FILHO, conheço-o e dou parcial provimento, para firmar o dano moral em R$ 10.000,00(dez mil reais), afastando a sucumbência reciproca para manter a condenação da Operadora do Plano de Saúde em custas e demais despesas processuais e verba honorária na ordem de 15%(quinze por cento) do valor dado à causa, mantendo-se os demais termos da hostilizada irretocáveis, conforme motivação acima delineada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO
Nº

0826329-29.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

BAUDÉLIO MARÇAL FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em duas vertentes, a saber: (i)estrita observância às disposições da Lei nº 9.656/98, cuja recusa em fornecer

a medicação Inlyta é devida, por força de

ser
off-label
o que a livra da obrigatoriedade em fornecê-lo e (ii) equívoco no julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Ausêcia de Cobertura Obrigatória em Fornecer a medicação Inlyta, por se adjetivar como
off-label
.
Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
No caso em comento, a negativa do tratamento oncológico com INLYTA se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução.

.......................................................................................................

Logo, considerando que o medicamento requerido não consta no rol definido pela ANS e não há precisão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.”( Pje ID 14537944, páginas 7-8).

Analisando a redação recursal inserta no tópico que a Operadora do Plano de Saúde destacou, noto que

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
se centra

na negativa de cobertura da medicação oncológica Inlyta

por entender ser
off-label
, da qual não está obrigada ao fornecimento.

Serei direta nessa dissertação.

O cenário fático que se tem é, segundo laudo médico sob enfoque:

““O laudo médico sob enfoque impõe a indispensabilidade do medicamento para estagnar o avanço do câncer, cuja doença caminhou dos rins aos pulmões, com progressão óssea, daí a necessidade “ de tratamento com INLYTA 5mg para controle da doença”. ( Pje ID 6409842, páginas 1-3). “ (Pje ID 14128824, página 17).

Perceba que a medicação Inlyta , sob olhar ao caso concreto, é
off-label,
mas indicado para tratamento de saúde

“
BAUDÉLIO MARÇAL FILHO
por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade oncológica a controlar o avanço da doença localizada nos rins, com ampla aceitação em tratamento médico dessa natureza. “( Pje ID

14128824,página 8).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A. AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19. 604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais

procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente oncológico.

À vista disso, firmo

minha decisão monocrática

como irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico de

BAUDÉLIO MARÇAL FILHO-

medicação

oncológica Inlyta– embora
off-label
,

fora posto como

“
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade oncológica a controlar o avanço da doença localizada nos rins, com ampla aceitação em tratamento médico dessa natureza

.” ( Pje ID 14128824, página 8), o que afasta qualquer tentativa de enriquecer tal obrigação por uso errôneo da qualidade do rol da ANS, eis que pacificado ser exemplificativo

referencial a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023